Tribunal: CARF
Processo: 16682.904908/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios fundamentos Do despacho decisório, inexistindo qualquer inovação e muito menos alteração de critério jurídico.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/02/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Assim, em consonância com o julgado do STJ e por não se enquadrarem na definição de insumos, não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes despesas: despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários, gastos com informática, gastos com limpeza, conservação e manutenção, gastos com representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com auditoria e consultoria, gasto com estudo e treinamento, serviços de transporte externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados, despesas com locação de veículos, aquisições de papel, envelopes, canetas, serviços de correios, serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta para impressora, confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para rodovia; proibindo entrada; sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada de emergência, regras de segurança, gastos com advocacia, serviços de telefonia e internet, viagens e hospedagens.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO. HIPÓTESES.
Geram créditos da não-cumulatividade os valores referentes a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904908/2017-59
ACÓRDÃO
3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou
motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS
FUNDAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância se há convergência
entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios fundamentos Do
despacho decisório, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/02/2009
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Assim, em consonância com o julgado do STJ e por não se enquadrarem na
definição de insumos, não geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes
despesas: despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos
funcionários, gastos com informática, gastos com limpeza, conservação e
manutenção, gastos com representantes comerciais, gastos com
recrutamento e seleção, serviços temporários, locação de mão de obra,
gastos com jardinagem, gastos com auditoria e consultoria, gasto com
estudo e treinamento, serviços de transporte externo de funcionários,
fretes na transferências de produtos acabados, despesas com locação de
veículos, aquisições de papel, envelopes, canetas, serviços de correios,
serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta para impressora,
confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para rodovia;
proibindo entrada; sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada de
emergência, regras de segurança, gastos com advocacia, serviços de
telefonia e internet, viagens e hospedagens.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs)
fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim,
por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO. HIPÓTESES.
Geram créditos da não-cumulatividade os valores referentes a aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer do recurso e dar provimento parcial a fim de reverter as glosas de
aquisições de indumentárias (uniformes e EPIs) e locação de máquinas de café. ii) por voto de
qualidade, para manter as glosas sobre transferências de produtos acabados, gastos com saúde,
dispêndios com valetransporte, gastos com representantes comerciais, despesas com serviços de
treinamento dos empregados para a atividade industrial, aluguel de caçamba para entulhos e
container. Vencidos os conselheiros, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Keli Campos de Lima. Os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Keli Campos de Lima acompanharam pelas
conclusões a glosa dos dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros, por aplicação da Súmula CARF n. 190.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório (fl.
907) que não reconheceu direito creditório e não homologou Declaração de
Compensação Eletrônica relativa a crédito de Pagamento Indevido e/ou a Maior
(PGIM) de Pis/Pasep (cód. 6912), do PA 28/02/2009, cujo valor em análise
corresponde a R$ 625.414,35, referente ao DARF recolhido em 25/03/2009 no
valor original de R$ 1.474.242,38.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Observe-se
que
de
fls.
7/13
e
14/18
constam
também
DCOMP
30501.43270.190813.1.3.04-0145 e 05342.11513.190813.1.7.04-5304 indicando o
mesmo DARF como origem do crédito, não mencionadas expressamente no
Despacho Decisório, mas cujos débitos são objeto de processos apensos de n°s
16682.904943/2017-78 e 16682.904944/2017-12. °
Do Despacho Decisório, consta:
Trata o presente processo de pedido de reconhecimento de pagamento indevido
ou a maior de PIS/Pasep, referente ao período de apuração de fevereiro de 2009,
e consequente compensação no valor de R$ 877.956,66, a teor da Dcomp abaixo
discriminada:

Tendo em vista o parecer, objeto do processo administrativo n°
16682.904908/2017-59, constante do Termo de Verificação Fiscal, em anexo, que
faz parte integrante do presente despacho decisório, evidencia-se a
impossibilidade de se considerar líquido e certo o pagamento indevido ou a maior
alegado pelo interessado, pelo fato de, após análise da documentação
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

apresentada pela pessoa jurídica, ter sido apurada a falta ou insuficiência de
recolhimento do PIS/Pasep, razão pela qual não reconheço o direito creditório e
indefiro o pedido de compensação deste tributo, relativo a fevereiro de 2009.
No Termo de Verificação (fls. 851/902), que embasa o Despacho Decisório, a
autoridade fiscal expõe que:
A empresa GERDAU AÇOS LONGOS S/A, doravante GERDAU, inscrita no CNPJsob
n° 07.358.761/0001-69, apresentou o Pedido Eletrônico de Restituição e
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (Per/Dcomp) (Doc.
1), abaixo discriminado, visando à compensação de suposto pagamento indevido
ou a maior de PIS efetuado pela sua sucedida Gerdau Comercial de Aços S/A, CNPJ
07.369.685/0001-97, empresa dedicada à produção e ao comércio de produtos
metalúrgicos e siderúrgicos, referente ao período de apuração de fevereiro de
2009, com débito de IRRF, código de receita 0561-07, de sua responsabilidade,
relativo ao período de apuração de julho de 2013, conforme demonstrativo a
seguir:

A Declaração de Compensação se deu em face de o suposto pagamento indevido
ou a maior do PIS, no valor de R$ 682.595,09, ter se originado das retificações nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) (docs. 2 a 2.13),
relativos ao período de apuração de agosto de 2008 a fevereiro de 2009, mais
especificamente nas linhas 02 e 03, da Ficha 06 A, vinculadas ao crédito da
contribuição, como pode ser observado no quadro abaixo:

A utilização desses créditos, no montante de R$ 682.595,09, foi efetivada em
fevereiro de 2009, com a retificação do Dacon.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Em consequência, houve uma redução do PIS a pagar no mesmo montante,
passando de R$ 1.474.390,88 para R$ 791.795,79, como podem ser observadas
nas informações trazidas na linha 29, da Ficha 15B, do DACON original e
retificador, tendo então a Gerdau retificado a DCTF do período reduzindo o débito
originalmente apurado (docs. 3 e 3.1).

Reporta-se a Fiscalização ao pagamento do débito retificado de R$ 1.474.390,88
por meio de dois DARFs (1.474.242,38 e R$ 148,50) e o consequente pretenso
pagamento a maior de R$ 682.595,09.
Ao descrever os fatos (item 2 de seu Termo de Verificação) a Fiscalização reporta-
se ao Termo de Início e a intimações formalizadas, pedidos de prorrogação de
prazo e respostas apresentadas, expondo que, com base em tais respostas, em
relação ao período de apuração de agosto de 2008 a fevereiro de 2009, verificou-
se que houve o desconto de créditos do PIS/Pasep sem que houvesse um
mandamento legal para fazê-lo e, com isso, houve redução indevida da
contribuição a pagar em fevereiro de 2009, havendo o suposto pagamento
indevido ou a maior da contribuição. E passa a expor os motivos de sua
constatação:
2.1- Aquisição de Bens e Serviços não Enquadrados na Definição de Insumo
2.1.1- Fretes na Transferência de Bens Descreve intimações e respostas e
documentação apresentada, a elaboração de planilhas, novas intimações e
respostas.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Reporta-se a disposições das Leis n° 10.833/03 e n° 10.637/02 e a Instruções
Normativas SRF n° 247, de 2002, e n° 404, de 2003, e expõe:
A matéria abordada neste tópico - transporte de produtos acabados para os
pontos de comercialização dos mesmos - trata de operações de frete empregados
no transporte de produtos acabados para os estabelecimentos de vendas da
mesma pessoa jurídica.
Em vista de o tratamento dado às contribuições serem semelhantes, dar-se-á
ênfase à legislação do PIS/Pasep, uma vez que se trata do tributo sob análise.
Tratando-se de frete, há duas situações em que o dispêndio com transporte gera
direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins:
a)Quando o frete é tratado como integrante do custo de aquisição dos bens
transportados b)Quando o frete ocorrer em uma operação de venda e o ônus do
seu pagamento for suportado pelo vendedor No primeiro caso, não há que se
falar em creditamento em relação ao custo do serviço de transporte dos bens
adquiridos, uma vez que não há previsão legal. Em verdade, deve-se analisar a
possibilidade de creditamento em relação à aquisição dos bens, uma vez que a
composição do custo de um bem engloba o custo do próprio bem, além do
seguro, dos impostos não recuperáveis incidentes na operação e do custo de
transporte. Assim, haverá possibilidade de creditamento no caso de aquisição do
bem se enquadrar no inciso I ou II, do art. 3°, da Lei n° 10.637/02. Percebe-se que
não é o caso em discussão, uma vez que não houve a aquisição de qualquer bem,
seja de bem acabado para revenda (inciso I), seja de bem enquadrado como
insumo para venda (inciso II), em vista de que o bem já era de propriedade da
pessoa jurídica.
No segundo caso, há uma transparência no dispositivo legal. De acordo com o
inciso IX, do art. 3°, c/c art. 15, da Lei n° 10.833/03, só será possível o
creditamento em relação ao custo do serviço de transporte quando houver uma
operação de venda, e o vendedor for o responsável pelo pagamento do
transporte do bem. Fato que não ocorreu com as operações de frete aqui
abordadas.
Logo, não se tratando de despesas com fretes utilizados no transporte de insumos
adquiridos para fabricação de bens destinados à venda, não se tratando, também,
de fretes de bens para revenda e nem de fretes nas operações de venda desses
bens diretamente ao adquirente, as referidas despesas não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep.
Conclui-se, portanto, que as despesas realizadas com fretes utilizados no
transporte interno de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, com a finalidade de colocar os referidos bens mais próximos de seus
clientes (compradores), não geram créditos das contribuições.
Cita Solução de Consulta n° 226 - Cosit, de 20/08/2014. E continua:
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Em determinadas transferências realizadas entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica poderia haver a geração de créditos das contribuições, mas desde
que o frete fosse realizado após uma operação de venda e o ônus recaísse sobre o
vendedor. Fato é que a empresa não trouxe essa prova.
Face ao exposto, faz-se necessário glosar os créditos do PIS/Pasep, conforme
tabela abaixo, apurados nas operações de transferência de
produtos/mercadorias, os quais compõem a linha 02 - BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS, da Ficha 06 A, dos Dacons apresentados. A relação dos créditos a
serem glosados faz parte da planilha "Frete na Transferência de Bens" (doc. 12.1).

2.1.2- Demais Bens e Serviços não Enquadrados na Definição de Insumo
Também inicia esse tópico reportando-se a intimações e respostas apresentadas,
formula análise, cita disposições das Leis n° 10.833/03 e n° 10.637/02 e Instruções
Normativas SRF n° 247, de 2002, e n° 404, de 2003, e expõe:
Assim sendo, após concluir a análise dos bens e serviços que podem ser
considerados insumos geradores de créditos, chega-se ao entendimento de que
as despesas, abaixo relacionadas, por mais necessárias que sejam, segundo o
entendimento da Gerdau, não geram direito à apuração de créditos a serem
descontados da Cofins, porque não se enquadram na categoria de insumos
aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, como determina o inciso II,
do art. 3°, da Lei n° 10.833/03.
Outrossim, esclareço que parte dos dispêndios se refere a pagamentos a pessoas
físicas, não havendo, na operação, o direito a crédito da contribuição sobre o
valor pago, por força do que dispõe o inciso I, do § 2°, do art. 3°, da Lei n°
10.833/03.
1- Bens:
A relação dos bens não enquadrados na definição de insumo consta na planilha
"BENS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO" (doc. 12.2).
=> Uniforme e Equipamentos de Proteção Individual (luvas, botas, capacete,
óculos, visor, protetor facial, protetor auricular, respirador, macacão, avental,
perneira, camisas, calças, coletes, dentre outros)=> Gêneros alimentícios e afins
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

(açúcar, água mineral, bala, biscoito, chocolate, bolo, café, leite, pão,
refrigerantes, carnes, frutas, doces, óleo de soja, ovos, pirulito, suco, bebidas
alcoólicas, cofees breaks, almoços, jantares, lanches, ceias, etc)=> Produtos e
materiais de limpeza (sabão, detergente, desinfetante, sacos de lixo, baldes,
esponjas, vassouras, pá, lixeiras, papel toalha, etc)
=> Produtos de higiene pessoal (cremes, sabonetes, etc)
=> Materiais de escritório e afins (lápis, caneta, apagador, cola, corretivo,
carimbo, almofada para carimbo, banner, clips, envelope, etiqueta, formulário,
grampeador, papel A4, papel sulfite, cadeado, mochila, pasta, tesoura, cartão de
visita, etc)=> Equipamentos eletrônicos, de informática e afins (Hard Disk, CD,
DVD, impressora, fita de impressora, disquete, Pen Drive, mouse, bateria, cartão
de memória, cartucho de tinta, etc). Parte dessas aquisições poderia, inclusive, ser
ativada.
=> Aquisições em geral (chuveiro elétrico, assinatura de periódico, bolsa para
câmera, câmera fotográfica, extintor, garrafa térmica, tinta, etc)=>Aquisições que
possivelmente seriam ativadas (aquisição de móveis e eletrodomésticos, etc)
=> Pagamentos a pessoa físicas
=> Outras aquisições
2- Serviços:
A relação a seguir se baseia na classificação adotada pela Gerdau em relação ã
natureza das operações geradoras de créditos das contribuições. Essa relação
consta na resposta ao item 2, do Termo de Intimação n° 4. A planilha
encaminhada pela contribuinte contém coluna com o enquadramento do serviço
(natureza). A relação dos serviços não enquadrados na definição de insumo
consta na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO " (doc. 12.3).
a) Natureza: Comissão de Vendas
Enquadramento do Serviço: COMISSÃO VENDAS Serviço Associado: comissão de
vendas
b)Natureza: Publicidade
Enquadramento do Serviço: PUBLICIDADE Serviços Associados: campanha
publicitária, confecção de camisas para campanha publicitária, gravação para
sites, manutenção da página eletrônica, contrato de publicidade, etc A Gerdau
inseriu neste grupo despesas administrativas (confecção de cartão de visita,
convites, folders, carimbo, adesivo e envelopes, revelação de fotos, serviços de
cópia e impressão, recarga de cartucho), distribuição de brindes, serviços de
pintura, os quais estão discriminados na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS
COMO INSUMO ".
c)Natureza: Viagens/Hospedagem
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Enquadramento do Serviço: VIAGENS/HOSPEDAGEM Serviços Associados:
despesas com hotel (alimentação, pousada, aluguel de espaço e de equipamentos
para eventos), despesas com agências de viagem, etc
d)Natureza: Manutenção
Enquadramento do Serviço: MANUTENÇÃO Serviços Associados: Serviços gerais
relacionados ã área de manutenção, montagem de alarme, serviços da área de
construção civil como conserto de calçada, encanamento, escada, teto do
escritório, piso e telhado, conserto de chuveiro, conserto de bebedouro, conserto
e lavagem de persiana, conserto de divisória, manutenção de ar condicionado,
serviços relacionados ã área de informática como limpeza e instalação de
impressora, instalação de HD e placa mãe; formatação de HD, instalação e
configuração de rede, apagamento de memória, manutenção em HD, etc
etc
A Gerdau inseriu neste grupo serviços de correios, gastos com materiais de
escritório, serviços de controle de aves, confecção de bonés, pagamentos
relativos a reembolso de benefícios, despesas com ticket-alimentação, com
viagens e treinamentos, os quais estão discriminados na planilha "SERVIÇOS NÃO
ENQUADRADOS COMO INSUMO ".
e) Natureza: Manutenção Predial
Enquadramento do Serviço: MANUTENÇÃO PREDIAL Serviços Associados: Pinturas
de muro, fachada e restaurante, remoção de entulho, confecção de mesas e
armários, demolição e construção de galpão, escavação, recuperação de telhado,
serviços de lavanderia, manutenção de canteiros, troca de lâmpadas, instalação
de tomada elétrica, instalação de barramento, serviços de segurança elétrica,
serviços de escritório (confecção de carimbo, chaves, placas e outros), serviços
relacionados à área de informática (instalação de HD, manutenção de impressora,
instalação de ponto de rede e outros), serviços de limpeza e conservação, servidos
de instalação de rede telefônica, etc. Alguns dos serviços de construção civil
possivelmente seriam ativados.
A Gerdau inseriu neste grupo serviços de consultoria, pagamentos a empresas
terceirizadas por conta de locação de pessoal e outros pagamentos relacionados à
reforma de escola comunitária e de biblioteca, os quais estão discriminados na
planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO".
f)Natureza: Manutenção Industrial
Enquadramento do Serviço: MONTAGEM / DESMONTAGEM / MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL Serviços Associados: remoção de entulho e sucata, instalação do
sistema de segurança, troca de lâmpadas, desentupimento, manutenção em
persianas, serviços relacionados à área de informática (instalação de programas,
instalação de redes, instalação e manutenção em impressora, manutenção em
computador, carga de cartucho, manutenção e troca de nobreak), etc.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

A Gerdau inseriu neste grupo serviços de consultoria, os quais estão discriminados
na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO".
g)Natureza: Limpeza
Enquadramento do Serviço: LIMPEZA Serviços Associados: limpeza e conservação,
despesas com contínuos, serventes, tarifa de esgoto, remoção de entulho e
resíduos sólidos, dedetização, desratização, etc.
A Gerdau inseriu neste grupo serviços relacionados à área de informática, serviços
de jardinagem e serviços de vigilância, os quais estão discriminados na planilha
"SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO".
h)Natureza: Locação Máquinas e Equipamentos
Enquadramento do Serviço: LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS e LOCAÇÃO
Serviços Associados: locações em geral como locações de datashow, projetores,
central telefônica, som, telão, multimídia, carro, ônibus, van, caminhão para o
transporte de água, brinquedos, bens móveis, caçamba para entulhos, container,
toalhas, máquinas de café, etc A Gerdau inseriu neste grupo pagamentos de
coparticipação em acidentes, serviços de sonorização e treinamento, os quais
estão discriminados na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO
".
i) Natureza: Locação Imóvel/Stand
Enquadramento do Serviço: LOCAÇÃO IMOVEL/STAND Serviços Associados:
Locação de Espaços como locação de sala e salão para evento, locação de espaço
para feira, locação de stand, locação de espaço para propaganda, etc
j) Natureza: Manutenção - Informática
Enquadramento do Serviço: MANUTENÇÃO - INFORMATICA
Serviços Associados: Serviços relacionados à área de Informática como limpeza e
instalação de impressora, instalação de HD e placa-mãe; formatação de HD,
instalação e configuração de rede, apagamento de memória, manutenção em HD,
etc k) Natureza: Licença Uso de ECF/Software Enquadramento do Serviço:
LICENÇA USO - ECF/SOFTWARE Serviços Associados: licenças de software
l) Natureza: Consultoria
Enquadramento do Serviço: CONSULTORIA Serviços Associados: consultoria,
assessoria, etc
m) Natureza: Consultoria Comercial
Enquadramento do Serviço: CONSULTORIA - COMERCIAL Serviços Associados:
pagamento de honorários, consulta ao SERASA, etc n) Natureza: Consultoria
Imobiliária Enquadramento do Serviço: CONSULTORIA IMOBILIARIA Serviços
Associados: avaliação de imóvel, etc
o) Natureza: Manutenção Telefonia
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Enquadramento do Serviço: MANUTENÇÃO - TELEFONIA
Serviços Associados: Serviços relacionados à área de Telefonia como instalação de
central telefônica, instalação e manutenção de ramal, manutenção de aparelho
telefônico, cabeamento, contratação de serviços de espera, manutenção e
gerenciamento dos serviços de telecomunicação, contrato telelista, etc
p) Natureza: Consultoria Advocatícia
Enquadramento do Serviço: CONSULTORIA ADVOCATICIA Serviços Associados:
pagamento de honorários, pagamento de custas judiciais, etc
q) Natureza: Auditoria
Enquadramento do Serviço: AUDITORIA Serviços Associados: auditoria contábil
r) Natureza: Obrigação Legal
Enquadramento do Serviço: OBRIGAÇÃO LEGAL Serviços Associados: confecção de
documentos fiscais como notas fiscais, DANFE, livros fiscais e outros, serviços
cartorários, serviços de anúncio de extravio e de penhora, serviços de publicização
de documentos, etc
s) Natureza: Vigilância
Enquadramento do Serviço: VIGILANCIA
Serviços Associados: ronda, monitoramento, patrulhamento, serviço de portaria,
vigilância, guarda, etc
A Gerdau inclui neste grupo despesas com assinatura de periódicos e serviços
relacionados à área de informática (instalação de programas, substituição de
placa de vídeo, etc), os quais estão discriminados na planilha "SERVIÇOS NÃO
ENQUADRADOS COMO INSUMO ".
t) Natureza: Segurança
Enquadramento do Serviço: SEGURANÇA Serviços Associados: reforma de placa
do estacionamento, serviço de decapagem, troca de lâmpadas e refletores,
reciclagem da brigada de incêndio, serviços em equipamentos eletrônicos, carga e
recarga de extintor, manutenção de extintor, teste hidrostático, etc Dentro deste
grupo encontram-se despesas com equipamentos de proteção individual (EPI), os
quais estão relacionados na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO
INSUMO ".
u) Natureza: Refeição
Enquadramento do Serviço: REFEIÇÃO Serviços Associados: despesas com refeição
e gastos com ticket refeição, ticket alimentação, ticket restaurante, vale refeição,
etc A Gerdau inseriu neste grupo serviço de confecção de faixa de tecido, o qual
está discriminado na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO ".
v) Natureza: Transporte Colaboradores
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Enquadramento do Serviço: TRANSPORTE COLABORADORES Serviços Associados:
locação de veículos, vale-transporte, despesas com táxi, transporte para o
almoço, transporte de alunos, transporte para eventos comemorativos, etc
w) Natureza: Recrutamento RH
Enquadramento do Serviço: RECRUTAMENTO - RH
Serviços Associados: avaliação executiva, contratação de serviço temporário, etc A
Gerdau inseriu neste grupo despesas com treinamento e com Vale-Transporte, as
quais estão discriminadas na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO
INSUMO ".
x) Natureza: Treinamento RH
Enquadramento do Serviço: TREINAMENTO RH
Serviços Associados: avaliação executiva, avaliação potencial, cursos, palestras,
workshop, seleção de novos talentos, programa de desenvolvimento de
executivos, etc
A Gerdau inseriu neste grupo despesas relacionadas à área de saúde, as quais
estão discriminadas na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO".
y) Natureza: Serviços Médicos a Colaboradores
Enquadramento do Serviço: SERVIÇOS MEDICOS AOS COLABORADORES Serviços
Associados: campanha de vacinação, serviços médicos, hospitalares e
laboratoriais, ginástica laboral, pagamentos de honorários médicos, etc
A Gerdau inclui neste grupo despesas com treinamento de pessoal, as quais estão
discriminadas na planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO".
z) Natureza: Engenharia e Arquitetura
Enquadramento do Serviço: ENGENHARIA E ARQUITETURA Serviços Associados:
serviços relacionados à área da construção civil e informática
aa) Natureza: Gráfica Industrial
Enquadramento do Serviço: GRAFICA INDUSTRIAL Serviços Associados: Serviços
relacionados à área administrativa como confecção de adesivos, banners,
carimbos, blocos de recibos e notas fiscais, formulários, cartão de visita,
etiquetas, crachás e outros, encadernação, fotocópia, impressão, plotagem,
plastificação, aquisição de material de escritório como caneta, lápis e calculadora,
etc A Gerdau inseriu neste grupo serviços de manutenção de cortinas do
escritório, os quais estão discriminados na planilha "SERVIÇOS NÃO
ENQUADRADOS COMO INSUMO ".
bb) Natureza: Transporte Insumo
Enquadramento do Serviço: TRANSPORTE INSUMO Serviços Associados: despesas
com táxi, transporte para o almoço, transporte de alunos, transporte para
eventos comemorativos, etc A Gerdau inclui neste grupo despesas com
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

equipamento de proteção individual (EPI) e material de escritório (adesivo,
banner, etiqueta), serviços de remoção de container e movimentação de
materiais, os quais estão discriminados na planilha "SERVIÇOS NÃO
ENQUADRADOS COMO INSUMO".
cc) Natureza: Transporte - Malote
Enquadramento do Serviço: TRANSPORTE - MALOTE Serviços Associados: Serviços
de correios e serviços de entrega realizados por Moto Boy
dd) Natureza: Transporte Valores
Enquadramento do Serviço: TRANSPORTE - VALORES Serviços Associados: serviços
de transporte de valores ee) Natureza: Pessoa Física Enquadramento do Serviço:
PESSOA FÍSICA Serviços Associados: locações e serviços contratados junto à
pessoa física
ff) Natureza: Assinatura/Mensalidade/Taxa
Enquadramento
do
Serviço:
ASSINATURA/MENSALIDADE/TAXA
Serviços
Associados: assinatura de periódicos e de acesso a portais eletrônicos e sistemas
de informação, taxas, tributos, anuidades e mensalidades pagas a Associações
Industriais e Comerciais, Câmara de Dirigentes Lojistas, Câmara de Indústria e
Comércio, SERASA e outros A contribuinte inseriu neste grupo serviços
relacionados ao consumo de água, serviços funerários e pagamentos à Associação
Pró-Ensino Superior relativos a estagiários, os quais estão discriminados na
planilha "SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO ".
gg) Natureza: Confraternização
Enquadramento do Serviço: CONFRATERNIZAÇÃO
Serviços Associados: festas, produção teatral e outros eventos comemorativos,
locação de campo de futebol, ginásio esportivo e área de lazer, transporte de
crianças e empregados para o local dos eventos, contratação de buffet, aquisição
de carnes, bebidas e algodão doce para uso nos eventos, serviços de coffee break,
etc
hh) Natureza: Paisagismo
Enquadramento do Serviço: PAISAGISMO Serviços Associados: jardinagem,
manutenção de pátio e área verde, plantio, etc
ii) Natureza: Transporte (Mudança)
Enquadramento do Serviço: TRANSPORTE (MUDANÇA)Serviços Associados:
transporte em mudança de domicílio de colaboradores
jj) Natureza: Agua Processo/Análise Técnica
Enquadramento do Serviço: AGUA PROCESSO/ANALISE TECNICA Serviços
Associados: consumo de água, análise de água, material informativo sobre o
consumo de água A contribuinte inseriu neste grupo serviços de limpeza e
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

conservação, os quais estão discriminados na planilha "SERVIÇOS NÃO
ENQUADRADOS COMO INSUMO".
Em relação a esse grupo, a Gerdau, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
n° 12, esclareceu que nenhum dos seus estabelecimentos utilizou água no
processo de fabricação de seus produtos.
Na sequência em relação a alguns dos bens e serviços relacionados acima, a
Fiscalização cita entendimento da Receita Federal sobre a matéria e decisões
proferidas pelo Judiciário.
E expõe:
Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos do PIS/Pasep, conforme
tabela abaixo, apurados nas operações de aquisição de bens, os quais compõem a
linha 02 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS, da Ficha 06 A, do Dacon. A relação
dos créditos a serem glosados faz parte da planilha "BENS NÃO ENQUADRADOS
COMO INSUMO " (doc. 12.2).

Faz-se necessário, também, proceder à glosa dos créditos do PIS/Pasep, conforme
tabela a seguir, apurados nas operações de aquisição de serviços, os quais
compõem a linha 03 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS, da Ficha 06 A, do
Dacon. A relação dos créditos a serem glosados faz parte da planilha "SERVIÇOS
NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO"(doc. 12.3).

Acerca da Apuração do PIS/PASEP, descreve a Fiscalização:
3.1- Apuração dos Créditos
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Em vista de todo o exposto no item anterior, faz-se necessário promover o ajuste
do valor dos créditos da contribuição do período de apuração de agosto/2008 a
fevereiro/2009 conforme demonstrativo a seguir:

3.2- Utilização dos Créditos
Em vista da glosa dos créditos da contribuição, faz-se necessário ajustar os
créditos a serem utilizados para a apuração do PIS/Pasep

3.3- Contribuição a Pagar
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Com os ajustes realizados, no período de apuração de fevereiro de 2009, o
PIS/Pasep a pagar passou a ser de R$ 1.594.104,63. Uma vez que parte do débito,
no valor de R$ 1.474.390,88, foi paga, há uma insuficiência de recolhimento de R$
119.713,75, não podendo ser constituída de ofício face ao instituto da
decadência.
Conclui, em consequência, pelo não reconhecimento de direito creditório e não
homologação da compensação.
De fls. 904/906 constam Termos de anexação de Arquivos Não Pagináveis
Conforme fls. 913, o contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em
20/10/2017.
De fls. 915, consta que, em 20/11/2017, foi solicitada a juntada de Manifestação
de Inconformidade (fls. 916/972), acompanhada de documentos/arquivo (fls.
973/1040), por meio da qual foram apresentadas as razões de defesa a seguir
sintetizadas.
Registra a tempestividade de sua Manifestação e, ao contextualizar os fatos,
relaciona as glosas, afirmando que partiu a Fiscalização de conceito de insumo por
demais restritivo, já não mais adotado pelo CARF e Poder Judiciário.
Reporta-se às atividades da empresa sucedida (da qual se originam os créditos)
conforme art. 2o do seu Estatuto Social que reproduz e assevera que
especificamente, os créditos ora glosados referem-se a aquisições realizadas pelos
estabelecimentos da manifestante que, à época, se dedicavam à industrialização
de produtos de aço (corte e dobra de vergalhões, corte de barras e perfis, de
chapas, em bobininhas, em fitas e rolos, de blanks e de perfis estruturais,
perfilação UDC, perfilação de tiras raiadas, de telhas, bem como conformação de
tubos) e, principalmente, distribuição de tais produtos, com as contribuições
apuradas de forma centralizada na matriz. ... Em resumo, os créditos provêm de
empresa primordialmente comercial altamente capilarizada, para venda de
produtos de aço no varejo, com atividade industrial de beneficiamento em menor
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

escala. Essas características justificam a necessidade de boa parte das aquisições
glosadas, como se passa a demonstrar.
A título de Direito, discorre acerca do conceito de insumo (itens 12 a 40),
defendendo não se aplicar o restritivo conceito de insumo previsto nas IN's
247/2002 e 404/2004 e argumentando que a noção de processo produtivo não
pode ficar restrita tão somente ã transformação industrial, devendo levar em
conta a atividade exercida pelo contribuinte sujeito ao regime da não
cumulatividade. Expõe que:
21.Embora o inciso II do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 disponha sobre
o direito de crédito nas aquisições utilizadas como insumo na "prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados ã venda",
não significa que os créditos estão limitados aos setores de serviço e indústria.
Essa interpretação está absolutamente equivocada.
22.Primeiro, porque a não-cumulatividade do PIS e da COFINS foi instituída para
reduzir o custo de produção, excessivamente alto em virtude da incidência em
cascata dessas contribuições. Se ela é aplicada apenas em parte da cadeia
produtiva, não se cumpre com o objetivo de melhorar a competitividade interna.
De que adiantaria desonerar a receita da indústria (consequentemente o preço do
produto que esta entrega ao comercio) e não a receita do comércio
(consequentemente onerando o preço do mesmo produto que chega ao
consumidor final) ?
23.Segundo, porque as referidas leis autorizam créditos específicos sobre bens e
serviços quando insumos de atividade comercial, nos casos abaixo:
-bens adquiridos para revenda (Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, art. 3°, I);
-armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Lei n° 10.833/03, art.
3°, IX)24.Assim, seria um contrassenso dizer que as mesmas leis que autorizam os
créditos acima possuem regra geral no sentido de vedação aos créditos de
insumos do comercio. Em verdade a regra geral de vedação inexiste -o que existiu
foi a péssima técnica legislativa para definição do que gera direito de crédito.
Cita doutrina e afirma: Embora a manifestante - na empresa sucedida -também
industrializasse bens, sua natureza preponderante comercial gerava despesas
típicas dessa atividade, mas nem por isso menos pertinentes e essenciais ã sua
atividade.
Aborda as Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, cita decisão do CARF e alega que
Todos os créditos objeto do presente processo são insumos para a manifestante,
porque necessários ã sua geração de receita.
Defende que a aplicação direta do insumo no produto ou processo foi
flexibilizada, admitindo-se a aplicação direta ou indireta.
Cita Acórdãos do CARF.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Acrescenta que o consumo, assim entendido como desgaste em razão do contato
físico, também foi relativizado, prevalecendo hoje o emprego no processo
produtivo.
Cita julgados do CARF.
Conclui o tópico expondo que insumo é tudo o que se relaciona e é relevante não
ao produto, mas sim ao processo - entendido como o conjunto de atividades - e
não apenas a transformação industrial da empresa. Ensejam crédito de PIS e
COFINS, portanto, todas as aquisições que contribuem para a geração de receita
da empresa.
Aborda as glosas específicas, expondo que para melhor reanálise das glosas, os
créditos foram agrupados em diferentes categorias e por vezes renomeados
(mantido o nome dado pela Fiscalização, entre parênteses), quando o nome
original não representava a verdadeira natureza das aquisições. Cada categoria
demonstra um diferente aspecto no sistema de geração de receita da
manifestante através da industrialização (corte, dobra, perfilação e conformação)
e, principalmente, distribuição de produtos de aço.
Relaciona como segue:

FRETE DE PRODUTOS DESTINADOS À VENDA ("frete na transferência de bens)
(itens 42 a 60 da peça de defesa)
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Questiona o entendimento de que o frete de transferência não integra o custo
das mercadorias, buscando justificar sua discordância mediante apresentação de
exemplo em que aborda um conhecimento de transporte relativo a frete de
vergalhão, produto transferido de uma para outra filial da pessoa jurídica,
operação que classifica de mais que natural para empresa que tinha por missão a
rápida disponibilização de produtos de aço aos seus clientes, localizados em todo
o território nacional. Apresenta telas indicando valor do produto na saída de uma
filial e na entrada da outra, indicando diferença atribuída ao frete e alega:
50.... o frete de transferência entre estabelecimentos compõe o custo de
aquisição dos bens transportados. Integra o preço das mercadorias vendidas,
exatamente como prevê o art. 13 do Decreto-lei 1.598/775 e art. 289 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/19996 e, por
isso, enseja o crédito das contribuições. A mesma demonstração acima pode ser
feita para cada um dos milhares de itens cujo crédito foi glosado.
51.Defendeu a Fiscalização, também, que frete de transferência não é frete de
venda - por isso não haveria previsão legal ao crédito - muito embora os créditos
fiscalizados provenham de empresa cuja principal atividade era, justamente, a de
vender os produtos que recebia em transferência (e quando não os vendia
diretamente os industrializava, quando os bens transportados constituíam sua
matéria-prima). Assim, ainda que não se possa vincular o frete a uma
determinada venda no momento em que o produto saiu do estabelecimento
remetente, a distribuição do mesmo caracteriza-se perfeitamente como operação
de venda .
52.O crédito de PIS e de COFINS, portanto, pode ser fundamentado também nos
arts. 3°, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei 10.833/03.
Cita decisões do CARF e continua:
59. O frete de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
portanto, gera direito ao crédito de PIS e de COFINS porque é essencial à sua
atividade empresarial e configura-se como insumo para efeitos de aplicação do
art. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
60. Assim, a glosa do frete de vendas entre estabelecimentos deve ser revertida,
porque:
a)Integra o custo de aquisição dos bens transportados/mercadorias vendidas;
b)E frete na operação de venda, pelo que previsto no inciso IX do art. 3° da Lei
10.637/02 c/c art. 15, IIda Lei 10.833/03 c)E serviço utilizado como insumo na
atividade da manifestante, pelo que previsto no inciso II do art. 3° das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
DESPESAS NECESSÁRIAS AO PROCESSO DE VENDAS
Comissões de Venda Pagas a Pessoa Jurídica Defende que As despesas com
comissões de venda pagas a pessoa jurídica são pertinentes à atividade de vender
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

aço e possui alto grau de relevância. Em realidade, a atividade comercial possui
verdadeira dependência das empresas de representação comercial.
Cita doutrina e argumenta que as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 excetuaram da
regra geral de concessão do direito de crédito sobre aquisição de 'bens e serviços
utilizados como insumos', um tipo específico de comissão, transcrevendo art. 3°,
inciso II e alegando:
Se houve a exclusão expressa do direito de crédito de apenas um insumo de
venda, representado por específica comissão em operação de venda de veículo,
pode-se entender que as demais estão fora do campo da vedação. Se quisesse
fazê-lo com relação a todo e qualquer tipo de comissão de venda, não teria o
legislador referido especificamente "o pagamento de que trata o art. 2° da Lei n°
10.485...".
Invoca decisão do CARF
Publicidade/Comunicação e Gráfica Industrial Identifica os dispêndios como
despesas com publicidade e gráfica industrial as campanhas de marketing,
elaboração e impressão de panfletos, catálogos, adesivos, cartões de visita etc e
argumenta serem imprescindíveis e contribuírem para a geração de receitas,
sendo pertinentes e relevantes à atividade de vender aço (consectário da
atividade produzir), não podem deixar de ensejar créditos de PIS e COFINS,
conforme entendimento da melhor doutrina, que cita.
Análise de crédito ("consultoria comercial")Classifica os dispêndios de
imprescindíveis e argumenta serem gastos pertinentes e relevantes às atividades
de produzir e vender, assim como de distribuir aço, pelo que contribuem para a
geração de receitas da manifestante.
DESPESAS ESSENCIAIS COM EMPREGADOS Alega que as despesas correspondem a
uma cadeia de condições sine qua non para o desenvolvimento da atividade da
empresa. Esses elementos deverão ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos de PIS e de COFINS sempre que se revestirem de caráter de
pertinência e relevância ao processo de industrializar e vender, de modo a
viabilizar o objeto social da empresa.
Invoca inciso X do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 (vale-transporte, vale-
refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos
empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção), alegando refletir o
reconhecimento de que despesas com empregados podem e devem ser
consideradas como insumo para atividade de empresas que contratam
empregados, sob pena de fulminar a coerência do sistema das contribuições ao
PIS e COFINS.
Defende sua aplicação a todas as empresas: A lei não proibiu empresas que
exercem outras atividades de fazer crédito daquelas despesas, apenas se
antecipou em garantir o creditamento para determinado segmento (o que, todos
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

sabem, foi fruto de pressão desse segmento específico). Não há como interpretar
o mencionado inciso X como uma restrição ao crédito para as demais. Se a
legislação reconhece como insumo para uns, deve ser insumo para todos que se
enquadrem no mesmo contexto relacional, inclusive em períodos anteriores à
alteração legal (pois insumos geram créditos desde a edição das leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003).
Cita julgado do CARF
Aborda especificamente Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI
(itens 85 a 96 da peça de defesa )Define EPI, nos termos da Norma
Regulamentadora n° 06 do Ministério do Trabalho e Empregoll, como "todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho",
mencionando avental, bota, calça, capacete, capuz, óculos, luvas, macacão,
máscara, perneira, protetor auditivo, protetor facial, etc.
Apresenta foto (fls. 927) e defende a essencialidade dos EPI, alega a
obrigatoriedade legal de a manifestante fornecê-los gratuitamente a seus
empregados, registra que até mesmo o Fiscal da Receita Federal, se vier a realizar
diligência ou perícia nas unidades da manifestante, necessariamente terá de
utilizar os equipamentos de proteção, a fim de evitar riscos de qualquer natureza.
Alega serem equipamentos naturalmente destinados aos setores diretamente
relacionados à industrialização dos bens destinados à venda, o que atende até
mesmo aos critérios mais restritivos de apuração de créditos de PIS e de COFINS.
Cita julgados do CARF.
Serviços Médicos ("a colaboradores") e Saúde Ocupacional Alega tratar-se, mais
uma vez, de despesas relacionadas com os empregados que, de tão essenciais,
são também exigidas pela legislação trabalhista. São notas fiscais de serviços
médicos pagos a pessoas jurídicas para realização dos exames admissionais,
demissionais e periódicos exigidos por lei, necessários para a prevenção da saúde
dos trabalhadores.
Cita disposição da CLT.
Conclui serem essenciais para a atividade empresarial, porque exigidas por lei.
São, portanto, insumos da atividade, imprescindíveis para a obtenção de receita.
Transporte Colaboradores Defende no mesmo sentido a essencialidade de gastos
com transporte de empregados, em especial vale transporte. Cita Decreto n°
95.247/87, e argumenta: porque não há como manter a atividade da empresa
sem empregados e porque é gasto pertinente e relevante para a manutenção
destes empregados, inclusive por exigência legal, o fornecimento de transporte
ou vale-transporte deve ser considerado insumo e incluído na base dos créditos
de PIS e de COFINS
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Refeições, Gêneros Alimentícios e afins Reporta-se à importância da boa
alimentação para o desempenho do trabalho humano e ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Assevera terem sido glosadas despesas com
vale-alimentação ou vale-refeição, bem como gêneros alimentícios, adquiridos em
favor dos seus empregados.
Cita doutrina.
Argumenta ser inegável a pertinência e relevância das despesas com refeição para
o processo da manifestante e, logo, para a obtenção de receita, pelo que devem
ser aceitos os créditos relacionados a estas despesas.
Recrutamento RH e Seleção Reporta-se à falta de mão de obra qualificada e alega
que o processo de recrutamento e seleção (que também envolve programas de
trainee), nesse sentido, é insumo da atividade empresarial, pertinente e relevante
para a contratação e manutenção de empregados que, por sua vez, são essenciais
para a atividade produtiva e comercial. Diante da essencialidade desse serviço, o
mesmo deve servir de base de cálculo para os créditos de PIS e de COFINS da
manifestante.
Treinamento Industrial Exemplifica serviços de treinamento como : treinamento
de ponte rolante, operador de empilhadeira, brigada de incêndio e argumenta
que os empregados da manifestante recebem treinamento constante, sem o que
a linha de industrialização tornar-se-ia um campo de caos.
Cita julgado do CARF Alega obrigatoriedade legal de treinamentos permanentes
para diversas situações, assim exemplificando: operação de equipamentos de
transporte (NR n° 11, item 11.1.5), para situações de emergência (NR n°15, item 3
do Anexo XII) e para operadores de plataformas (NR n° 30, itens 11.2, 12.5.2 do
Anexo II). E conclui ser impossível negar a pertinência e relevância desses
treinamentos técnicos para a atividade da empresa, pelo que devem ser
igualmente considerados insumos.
Outras Capacitações ("treinamento RH") e Confraternizações Reporta-se a
investimentos em treinamentos para tornar seus funcionários aptos à realização
do trabalho. São treinamentos para utilizar determinados softwares,
competências humanas, processos internos, etc. Em última análise, os
treinamentos contribuem para que a empresa realize o seu objeto social e, com
isso, aufira receita. Acrescenta que também fazem parte da glosa as despesas com
confraternizações - em especial a de natal. Trata-se de despesas de praticamente
todas as empresas e estão ligadas ao reconhecimento, motivação e clima do
ambiente de trabalho, com impacto direto na produtividade. Por essas razões as
despesas com capacitações e confraternizações são também insumos necessários
à atividade da contribuinte.
DESPESAS NECESSÁRIAS RELACIONADAS AO AMBIENTE DE TRABALHO Alega que a
manutenção de um ambiente de trabalho limpo e confortável, além de impactar
na saúde, segurança e motivação dos empregados e de ser importante para as
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

atividades da manifestante, trata-se exigência legal, conforme determinam as
Normas Regulamentadoras nos 09 e 24 do Ministério do Trabalho e do Emprego,
as quais regulamentam o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e as
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, respectivamente.
Defende que despesas com limpeza e higienização das unidades produtivas e
comerciais são despesas com os empregados, essenciais ao processo produtivo e
comercial exercido pela manifestante, motivo pelo qual devem servir como base
de cálculo para créditos do PIS e da COFINS.
Cita decisão do CARF
Serviço e Produtos e Material de Limpeza Expõe que as aquisições glosadas (como
detergente, desinfetantes, água sanitária, serviço de limpeza, entre outros)
possibilitam a limpeza, desinfecção e higienização não somente das máquinas e
equipamentos utilizados no processo de industrialização, mas também das
dependências das unidades da manifestante. Atendem a NR 24 do MTE, que trata
das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.
Cita decisão do CARF e conclui que deve ser reconsiderada a glosa sobre as
despesas com serviços e materiais de limpeza porque são essenciais para o bom
funcionamento das máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo,
bem como das boas condições de trabalho e higiene de seus funcionários,
motivos pelos quais tais serviços e materiais são pertinentes e relevantes aos
processos da empresa.
Despesas com Material de Higiene ("Produtos de Higiene Pessoal")
Assevera que :
-a legislação trabalhista exige que sejam fornecidos aos empregados os materiais
necessários para sua higiene pessoal (Norma Regulamentar n° 24 do MTE), tais
como sabonete, papel higiênico, toalhas de papel, entre outros.
-Considerando a necessidade desses itens para a manutenção da higiene pessoal
dos empregados, bem como para a saúde dos mesmos, são eles também
pertinentes e relevantes aos processos da manifestante, por isso devem ser
incluídos na base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS.
Despesas com Água e Esgoto ("água processo/análise técnica")Expõe que dentre
as diversas notas fiscais glosadas, encontram-se as relativas à água e ao esgoto
utilizados na rede hidráulica e nas instalações sanitárias da manifestante. Cita
obediência a dispositivos de Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e
do Emprego. E alega que água e esgoto são utilizados de maneira indireta no
processo produtivo, realizando a manutenção das boas condições do ambiente de
trabalho. Ressalta a imprescindibilidade dos dispêndios.
Cita julgado do CARF e conclui: Considerando o precedente acima referido, deve
ser reconsiderada a glosa sobre as despesas com água e esgoto porque são
pertinentes e relevantes para a manutenção da empresa.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS
Auditoria Contábil Registra tratar-se de crédito de empresa sucedida, controlada
por companhia aberta, com ações na Bolsa e que, assim, a contratação de
auditoria contábil não era liberalidade da manifestante, mas imposição legal (art.
177, §3° da Lei das S.A.), do que decorre sua pertinência e relevância à atividade
de produzir e comercializar aço.
Publicações legais ("obrigação legal")Reporta-se a glosa de despesas relativas a
publicações legais de atas de reunião de conselho e outros atos societários que
atendem ao comando do art. 289 da Lei 6.404/73. Argumenta tratar-se de
despesa obrigatória, sem qualquer margem de liberalidade para a empresa,
evidenciando pertinência, necessidade e essencialidade, com consequente
possibilidade de geração de crédito das contribuições.
INSTALAÇÕES E MAQUINÁRIO
Manutenção, Manutenção Industrial e Predial, incluindo Engenharia, Arquitetura
e Paisagismo.
Justifica dispêndios por contribuírem para a conservação do patrimônio da
empresa, bem como para um ambiente seguro e agradável aos empregados.
Exemplifica as glosas referindo-se a serviços de manutenção, engenharia, pintura,
aquisições de material como abraçadeiras, thinner, tinta, desengraxante, entre
outros.
Cita julgados do CARF e alega que a própria Receita Federal reconhece créditos
com serviços de manutenção, partes e peças de reposição e ferramentas
empregadas na manutenção, citando Solução de Consulta DISIT/SRRF08 N°
96/2011 e a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 N° 111/2013 Aponta pertinência,
relevância dos dispêndios e contribuição para geração de receitas, pelo que
entende devem ser admitidos como insumos para fins de crédito de PIS e COFINS.
Material intermediário e outras aquisições ("aquisições que possivelmente seriam
ativadas, aquisições em geral e outras aquisições")Identifica materiais
intermediários como aqueles que, embora não se integrem nos produtos de aço
beneficiados ou distribuídos pela manifestante, são consumidos nesse processo
ou se tornam imprestáveis para utilização subsequente, e exemplifica: fitas,
lâmpadas, baterias, cadeado, etc..
Reporta-se a Soluções de Consulta (Solução de Consulta Disit/SRRF08 n° 173, de
01 de agosto de 2013 Publicado(a) no DOU de 24/09/2013, Solução de Consulta
Disit/SRRF08 n° 195, de 30 de agosto de 2013 (Publicado(a) no DOU de
24/09/2013).
ALUGUEL DE SALAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (incluindo locação
Imóvel/Stand)Expõe que, dentre os créditos glosados pela fiscalização encontram-
se, também, aqueles referentes a aluguéis de máquinas e equipamentos e
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

entende que o inciso V do art. 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03prevê
expressamente o crédito sobre tais despesas.
Acrescenta inexistir na lei, qualquer restrição à apuração desses créditos. Basta
que sejam aluguéis e que sejam utilizados nas atividades da empresa.
Cita julgados do CARF e CSRF.
Informa que para desempenhar suas mais diversas atividades a empresa
frequentemente tem a necessidade de locar toalhas industriais, caçambas
projetores, salas, equipamentos para treinamentos, e empilhadeiras. Além dessas
locações frequentes, há necessidade de locação de outras máquinas e
equipamentos que, por razões práticas e econômicas, não são adquiridos e
incorporados ao ativo imobilizado da empresa (situação que geraria créditos na
medida da depreciação), mas que nem por isso deixam de ser pertinentes e
relevantes para o desempenho das suas atividades.
OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À INDUSTRIALIZAÇÃO/VENDA DE AÇO
Defende inexistir proibição legal para os créditos referentes aos itens que
abordará na sequência (vigilância e segurança, viagens/hospedagens, honorários
de advogados, consultorias, materiais de escritório e afins, informática, telefonia,
outras despesas, demais materiais), o que não autoriza como demanda integração
interpretativa para autorizá-los. Reprisa seu entendimento de que a ausência de
previsão legal expressa não impede a realização e concessão dos créditos de PIS e
COFINS sobre tais aquisições, justamente porque seria impossível a qualquer ato
normativo prever (e exaurir) todos os bens e serviços passíveis de serem
utilizados como insumo, em todas as atividades econômicas. Frisa ser importante
a pertinência e relevância dos dispêndios com as atividades da manifestante, o
que busca demonstrar
Vigilância e Segurança Expõe a necessidade de segurança e guarda das instalações
industriais para garantir a continuidade do processo, a segurança física de todos
os empregados e um ambiente tranquilo para trabalho.
Cita Acórdão do CARF.
Viagens/Hospedagens
Informa a existência de estabelecimentos da empresa em 24 estados da
federação e a necessidade de deslocamento de pessoas para alinhar
procedimentos, implantar sistemas corporativos, introduzir ferramentas que lhe
permitissem acompanhar resultados de toda a empresa, empregar conhecimento
especializado para resolver problemas em outra localidade e visitar clientes e
fornecedores distantes. Destaca a pertinência e relevância dos dispêndios para o
negócio no âmbito da realidade empresarial, comparando com atividades da
administração pública, e consigna a contribuição para geração de receitas.
Honorários de Advogado Pessoa Jurídica ("consultoria advocatícia")
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Defende que os honorários a advogados se conectam à atividade de administrar
contingências decorrentes da produção do aço, pelo que tem pertinência como
serviço utilizado como insumo na atividade da empresa.
Consultoria (consultoria e consultoria imobiliária)
Informa terem as consultorias objetivo de melhorar processos comerciais e
administrativos e defende que, seja relacionada à comercialização, à
administração ou aos empregados em qualquer caso possui relação com os
processos da empresa. Vale lembrar que industrializar e vender aço não se
resume à transformação da matéria prima no produto final - há todo um conjunto
de processos e atividades que ocorrem anteriormente, posteriormente ou
paralelamente à fabricação, sem os quais não se tem geração de receita. Basta ter
relação com quaisquer dessas atividades da empresa para atender ao critério de
pertinência do insumo com o seu processo
Material de Escritório e afins.
Reporta-se a necessidade de matérias para realização de atividades
administrativas e gerenciais, que exemplifica e que reputa essenciais para
qualquer empresa e para obtenção de receitas.
Informática (Equipamentos eletrônicos de informática e afins; Manutenção de
informática e licença de Uso de ECF/Software)Destaca a necessidade de
investimentos em equipamentos de informática para gestão empresarial,
realização do objeto social e cumprimento de obrigações fiscais, refletindo
pertinência e relevância às atividades da manifestante e permitindo geração de
receitas.
Telefonia e Manutenção Telefonia Defende a pertinência dos serviços expondo
que sem telefone e internet não haveria distribuição de aço.
Outras despesas administrativas ("Correios, Malote, Transporte Valores,
Transporte Insumo e Transporte Mudança, Assinatura e Mensalidade")Expõe
serem diversas as naturezas das despesas operacionais demandadas por suas
atividades, as quais se relacionam aos seus diversos processos de industrialização
ou distribuição e respectivas atividades de suporte ou gerenciais. Fato é que todas
as despesas da manifestante são realizadas para cumprimento do seu objeto
social, as quais contribuem para a geração das suas receitas tributáveis.
Demais materiais e despesas operacionais Assevera que, além das despesas
classificadas acima, há inúmeras outras necessárias à viabilidade das diversas
atividades da manifestante. Fato é que todas as despesas glosadas foram
realizadas para cumprimento do seu objeto social, pagas a pessoas jurídicas, as
quais contribuem para a geração das suas receitas tributáveis.
Na sequência, discorrendo sobre o processo administrativo e princípios que o
regem, e reportando-se a disposições do Decreto 70.235, de 1972, e a
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

entendimento judicial, requer a realização de diligência ou perícia, formulando
quesitos, como segue:
a) A realização de perícia técnica, com fulcro no artigo 18 do Decreto n° 70.235,
de 1972, para efetiva identificação, no estabelecimento da peticionária, da
natureza e função dos insumos arrolados. Para tanto e atendendo à forma
prevista no inciso IV do artigo 16 do aludido Decreto, desde já formula os
seguintes quesitos, protestando pelo oferecimento de complementares:
a.1) Descreva o Senhor perito o processo da manifestante, com todas as etapas,
inclusive as preparatórias e posteriores até efetiva entrega da mercadoria ao
cliente, com o consequente recebimento da receita;
a.2) Informe o Senhor perito a natureza, função e aplicação de cada grupo de
insumo objeto da glosa no processo da manifestante, sendo bens ou serviços,
dizendo de sua relevância e essencialidade;
a.3) Faça o Senhor perito as justificativas quanto a insumos que são irrelevantes,
inócuos e dispensáveis para o processo da manifestante e concretização de sua
receita.
Indica seu assistente técnico e alternativa e subsidiariamente, em atendimento
apenas parcial ao pleito de realização de prova técnica, pede seja determinada
diligência para que a fiscalização compareça ao estabelecimento matriz da
manifestante e, lá, com ou sem o recomendável auxílio técnico do pessoal local,
faça a identificação da natureza, função e relevância de cada um dos insumos
glosados, inserindo-os na descrição do processo e suas etapas anteriores e
posteriores, até a entrega efetiva da mercadoria ao cliente com o consequente
recebimento da receita.
Finaliza formulando pedidos de (a) reconhecimento do crédito e homologação da
compensação, (b) deferimento da perícia ou diligência, (c) suspensão da
exigibilidade do crédito até decisão definitiva nos termos do § 11, do art. 74, da
Lei n° 9.430/96 e (d) produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
protestando, em especial, pela juntada posterior de planilhas, documentos e
laudo técnico, a fim de demonstrar a pertinência e relevância de determinadas
aquisições ao negócio da manifestante.
Relaciona documentos que instruem a defesa como segue:

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

De fl. 1042 consta Despacho noticiando a formalização de Auto de Infração para
exigência de multa isolada por compensação não homologada por meio do
processo 16682-721.855/2017-32, apensado ao presente.
Ato contínuo, a DRJ Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de inconformidade do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 28/02/2009
ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de repetição de indébitos ou de ressarcimento de créditos, bem
como na utilização de créditos em declaração de compensação, é da contribuinte
o ônus de demonstrar de forma cabal e específica a liquidez e certeza de seu
direito creditório.
PROVA. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/02/2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do Fato Gerador: 28/02/2009
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa de contribuição ao PIS
os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do RESP n° 1.221.170/PR.
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
FRETES. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora. Operações de outra natureza como transferência de produtos ou
insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras
transferências que não se enquadram em operações de venda, não ensejam
direito a crédito.
CRÉDITOS. INSUMOS. UTILIZAÇÃO.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de restituição de
COFINS não cumulativo pago a maior, com compensações atreladas, referente ao período de
02/2009, no qual a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial
dos créditos de COFINS que foram utilizados pela RECORRENTE em períodos seguintes para
promover a compensação de tributos federais devidos, por entender que apenas geram direito ao
crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que tem como atividades precípuas a indústria siderúrgica e metalúrgica, o comércio e o
beneficiamento de produtos siderúrgicos e metalúrgicos em geral, sucata de metais, laminados de
ferro e aço, arames e pregos, inclusive a importação e exportação desses produtos; máquinas e
equipamentos, materiais para construção e pavimentação, estruturas pré-fabricadas ou pré-
moldadas; e a assistência técnica em relação à venda desses produtos.
Feitas essas breves considerações, passa-se à análise das pretensões da Recorrente
em suas preliminares e mérito.
Preliminares
Nulidade em vista da superficialidade do trabalho fiscal e ofensa ao princípio da verdade
material
A recorrente alega que o despacho decisório não foi devidamente motivado, pelo
que deveria ser considerado nulo, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Em suma, a fiscalização não teria apresentado os motivos e provas pelos quais teria
glosado os créditos, limitando-se a tecer alegações genéricas, o que, inclusive, teria
impossibilitado o pleno exercício do direito de defesa.
Não vislumbro assistir razão às alegações do recurso quanto a deficiência na
motivação no Termo de Verificação Fiscal e nas provas apresentadas.
Entendo que o procedimento fiscal teve origem em auditoria realizada pela
Fiscalização da Receita Federal, fartamente detalhada em relatório fiscal, onde constam a
motivação e fundamentação jurídica para o lançamento, bem como as provas que conduziram a
Autoridade Fiscal ao despacho decisório. Se a prova é insuficiente, como aduz a Recorrente, não se
deve seguir na direção da nulidade, mas da eventual insubsistência do despacho.
Porém, o que se observa no termo de verificação fiscal é que a Fiscalização
fundamentou detalhadamente cada glosa operada, seja por falta de apresentação de documentos
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

ou porque o material adquirido não se subsome no conceito de insumo no âmbitos das
contribuição do PIS e da COFINS, vigente à época.
Portanto, inexiste falta de motivação no despacho, uma vez que o Contribuinte
dispunha de todos os elementos necessários ao pleno exercício dos direitos à ampla defesa e
contraditório.
Em consequência, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de nulidade
presentes no art.59 do Dec. no70.235/72, devendo ser afastada a preliminar alegada.
Da nulidade da decisão da DRJ/ Do cerceamento do direito de defesa
Argui a Recorrente que teria havido nulidade do acórdão recorrido visto que foi
indeferido seu pedido de diligência, que tinha por objetivo demonstrar que fazia jus aos créditos
glosados pela Fiscalização da Secretaria da Receita Federal.
De plano, rejeito a preliminar suscitada isso porque a Autoridade Julgadora a quo
considerou que a documentação constante dos autos era suficiente a formação da sua convicção
quanto aos créditos calculados sobre insumos, o que tornou prescindível a realização de diligência
para o deslinde da lide quanto a este ponto.
O Julgador pode determinar a realização das diligências que entender necessárias,
quando da apreciação da prova, para a formação da sua livre convicção sobre a matéria,
indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec. 70.235/72 Tal
temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a explicitação dos motivos que
levaram a manutenção do conteúdo do despacho decisório, conforme se infere na fundamentação
do acórdão.
Também não prospera a alegação de que teria havido a mudança de critério jurídico
do acórdão recorrido, uma vez que se identifica que há convergência entre o entendimento do
acórdão da DRJ com os próprios fundamentos do despacho decisório, quanto a comprovação da
caracterização de despesas/custos como insumo do processo produtivo, inexistindo qualquer
inovação e muito menos alteração de critério jurídico no presente caso, o que afasta a arguição de
nulidade do acórdão de primeiro grau.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Mérito
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Conceito de insumo
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido,
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual
não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o auditor fiscal aplicou integralmente o conceito
mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB
(Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ
sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

O acordão recorrido, no entanto, em face da superveniência do REsp no
1.221.170/PR, efetuou a análise das glosas por eventual falta de enquadramento dos itens no
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No julgamento da instância a quo foram mantidas integralmente as glosas operadas
pela fiscalização.
Passa-se, assim, à análise das glosas.
Inicialmente, cabe frisar que não se pode acolher a pretensão da Recorrente para
abarcar todos os seus gastos e despesas como créditos sobre insumos sob a alegação de que todos
esses custos e despesas são necessárias à atividade da empresa para a produção de receita,
gerando direito a crédito, ainda que ligados apenas indiretamente ao processo produtivo. Como
já discorrido anteriormente, o direito a crédito sobre bens ou serviços como insumos se dá
naqueles utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da sua
essencialidade nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo produtivo por
imposição legal.
Balizado nesse entendimento exposto é que será analisada cada glosa contestada.
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS
A Recorrente explica que, devido às características do seu ramo de atividade, a
empresa necessita transferir seus produtos acabados para outros estabelecimentos da companhia.
As referidas despesas tratam, assim, de fretes incorridos nas transferências de
produtos acabados entre os seus estabelecimentos, que a recorrente afirma ter direito a
creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS, do valor despendido com o frete, sendo
possível quando este for utilizado como insumo do seu processo produtivo, com fundamento no
artigo 3.o, inciso II da Lei n.o 10.833/03.
Sem razão a recorrente.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)
na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do
custo de aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de
Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao amparo do inciso I do
artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)
nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo
vendedor, nos termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no
10.833/03; e
iii)
o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

destinado à venda, com base no inc. II do art. 3° da Lei
no10.833/03.
Desta feita, entendo que o transporte de produtos acabados da fábrica para outros
estabelecimentos não se enquadra em nenhum dos permissivos legais de crédito citados, pois não
possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição dos bens
destinados a revenda, não se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que o
vendedor assume o ônus o frete, tampouco pode ser considerado insumo na prestação de serviço
ou na produção de um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período pós produção ou
fora da produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição
dos referidos bens e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos
das mencionadas contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao
transporte dos bens em produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris
integra o custo produção na condição de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. Com a ressalva de que, pela
razões anteriormente aduzidas, há direito de apropriação de crédito sobre o valor
do frete no transporte de bens utilizados como insumos, somente se o valor de
aquisição destes bens gerar direito a apropriação de créditos das referidas
contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do
ciclo de produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de
produção (matérias-primas ou produtos intermediários) e termina com a
conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas
operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou
industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em
produção ou fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris,
que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de
aquisição do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente
ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação
nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o,
II, da Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo
de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como
custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c
art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do
crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei
10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como
despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadram como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferência dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
(negritos nossos)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
Nesse mesmo sentido, tem-se decisões das turmas do CARF, conforme
exemplificado nas ementas abaixo:
PIS-PASEP/COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da filial para a matriz
e para armazenamento não geram direito a crédito das contribuições para o PIS-
PASEP/COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa, por não se
configurarem como insumo da produção, visto que são realizados após o término
do processo produtivo.
(Acórdão no9303-012.317, 3a Turma da CSRF, sessão de 17 de novembro de 2021,
relatoria do Conselheiro Rodrigo Pôssas)
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem
como as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se
comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento
do direito ao crédito.
(Acórdão no9303-010.724 – CSRF / 3a Turma, sessão de 17 de setembro de 2020,
relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
CONTRIBUINTE E REMESSA PARA TERMINAL DE CARGA PARA EXPORTAÇÃO.
GASTOS COM FRETE. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não é admitido
o direito de apropriação de créditos da Contribuição para a COFINS sobre os
gastos com frete relativos à operação de transporte entre estabelecimentos do
contribuinte ou nas remessas para terminal de carga para exportação.
(Acórdão no3402-009.827– 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma, sessão
de 16 de dezembro de 2021, relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas dos fretes nas
transferências de produtos acabados entre a fábrica e outros estabelecimentos da companhia.
GASTOS COM REPRESENTANTES COMERCIAIS
São despesas incorridas como comissões sobre vendas pela Recorrente com seus
representantes comerciais. Os representantes comerciais da Recorrente realizam a intermediação
das vendas, aproximando os potenciais clientes e agenciando pedidos.
Como se constata, trata-se de despesas ligadas às vendas da empresa (área
comercial) que não têm previsão legal para creditamento como insumo da área produtiva.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM PUBLICIDADE/COMUNICAÇÃO
Neste tópico, estão os dispêndios incorridos pela recorrente com campanhas de
marketing, elaboração e impressão de panfletos, catálogos, adesivos, banners, cartões de visita
etc., também instruem campanhas internas – especialmente relativas à segurança do trabalho –
visando atingir o público de mais de 14.000 colaboradores que a recorrente tinha durante o ano
de 2016. Segunda afirma a recorrente, é necessário comunicar-se com os potenciais clientes, dar
conhecimento sobre os produtos, sobre a empresa, motivar e conquistar as pessoas, o que só é
possível com propaganda. Ademais, afirma que tais dispêndios possuem papel importante para
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

definição de estratégia de incremento de receitas e importam em formas de conseguir com que a
marca e produtos tenham maior exposição ao grande público, a fim de estabelecer a empresa no
mercado em que atua.
Entendo que não se comprovou serem essenciais ao processo produtivo da
contribuinte. Tais gastos não decorrem de exigências legais ou regulamentares nem resistem, a
meu sentir, à regra de que sua subtração do processo produtivo obste a execução da atividade
produtiva da empresa ou implique substancial perda de qualidade do produto ou serviço dela
resultantes.
Assim, mantém-se a glosa.
UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
No que concerne às despesas com indumentárias (uniforme e EPIs) melhor sorte
tem a recorrente pois, em razão da relevância, admite-se o creditamento de bens e serviços como
insumos cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação de serviço, integre o processo produtivo por imposição legal, como se dá ao caso por
normas trabalhistas.
Como é cediço, tais indumentárias são de utilização típica para trabalhadores que
atuam no setor produtivo, sendo, por isso, dispensável a comprovação da sua utilização nesse
setor.
Revertem-se as glosas das despesas com indumentárias (uniformes e EPIs)
utilizados na área de produção.
GASTOS COM SAÚDE
Trata-se de serviços médicos pagos a pessoas jurídicas para realização dos exames
admissionais, demissionais e periódicos exigidos por lei, bem como outros serviços ligados a
manutenção da saúde física e mental dos colaboradores.
Embora se reconheça a grande importância aos cuidados à saúde dos funcionários,
entendo que gastos com despesas médicas ou planos de saúde não se subsomem ao conceito de
insumos consagrado pelo STJ nas atividades de produção que a empresa desenvolve, uma vez que
as referidas despesas são auxiliares e não essenciais ou relevantes ao desempenho da produção,
podendo ser utilizadas também nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica.
Nesse mesmo sentido tem sido a jurisprudência das decisões proferidas pelas
turmas do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA SOCIAL
FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL.
AUXÍLIO SAÚDE. CURSOS E TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

PROFISSIONAL. As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência
social familiar, plano de saúde, seguro saúde, assistência médico social, auxílio
saúde, cursos e treinamentos, qualificação e formação profissional para
empregados, independentemente de sua área de atuação, não geram direito a
crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de insumos e que não há
previsão legal específica para o desconto do crédito.
(Acórdão no3301-007.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, sessão de 20 de novembro de
2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a
31/10/2010
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência
odontológica, alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos,
serviços de terceiros c/exportação, comissões sobre vendas, despesas com feiras
e eventos, propaganda e publicidade, serviços de terceiros, honorários
profissionais, no presente caso, não se comprovaram essenciais ao processo
produtivo da contribuinte.
(Acórdão no3001-000.939 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
relatoria do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, sessão de 18 de setembro de
2019)
Diante do exposto, mantém-se a glosa.
GASTOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Trata-se de prestadores de serviços de transporte para disponibilizar aos seus
empregados o transporte nos trajetos residência-trabalho e trabalho-residência.
Como se observa, a referida despesa não trata do transporte dos funcionários
dentro da própria unidade de produção, situação que ensejaria o creditamento, mas sim das
residências dos funcionários até a empresa e vice-versa.
Ao meu sentir, tais despesas não ensejam o cálculo de créditos, posto que não se
inserem na fase produtiva realizada pela empresa, tratando-se de despesas meramente gerais ou
administrativas da empresa.
Nesse mesmo sentido, o acórdão no3201-009.633, de relatoria do conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade:
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRANSPORTE EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

O serviço de transporte externo de funcionários, por não ser essencial ou
relevante ao processo produtivo, não é insumo da produção, não permitindo,
portanto, a apuração de crédito em relação a esse dispêndio.
Assim, deve ser mantida a glosa.
REFEIÇÕES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS
Neste tópico, a recorrente pleiteia que seja considerado como insumo da atividade
produtiva as despesas com alimentação em vista de ser inequívoca a importância de uma boa
alimentação para o desempenho do trabalho humano. Segundo defende, tal premissa se mostra
tão inabalável que o próprio Estado estabeleceu, pela Lei no 6.321/76, o Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT, regulado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que visa estimular,
através de incentivo fiscal, o fornecimento de alimentação aos trabalhadores por parte das
empresas.
Embora se reconheça a grande importância da alimentação dos funcionários,
entendo que tais gastos não se subsomem ao conceito de insumos consagrado pelo STJ nas
atividades de produção que a empresa desenvolve, uma vez que as referidas despesas são gerais e
não essenciais ou relevantes ao desempenho da produção, podendo ser utilizadas também nas
demais áreas de atuação da pessoa jurídica.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Incluem-se nessas despesas os serviços de seleção e recrutamento de funcionários.
Como se observa, tais despesas não são da área produtiva, mas sim despesas
administrativas para seleção e recrutamento de funcionários que somente no futuro poderão ser
utilizados no setor produtivo, como também em outras áreas de atividade da empresa.
Não se caracterizam, portanto, como insumo da atividade produtiva, segundo os
critérios da essencialidade e relevância.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM ENSINO E TREINAMENTO
Segundo a recorrente, a sua atividade desenvolvida demanda técnica impecável,
seus empregados receberem treinamento constante, sem o que a linha de industrialização tornar-
se-ia um campo de caos. Impossível negar a relevância e essencialidade desses treinamentos
técnicos para o desenvolvimento de suas atividades, pelo que devem ser igualmente considerados
insumos, com a consequente reforma do entendimento contido no v. acórdão ora recorrido.
Ao contrário do entendimento da recorrente, entendo que tais despesas não
constituem insumos nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 nem se enquadram
na definição dada pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR.
Mantêm-se a glosa.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

PUBLICAÇÕES LEGAIS (“OBRIGAÇÃO LEGAL”)
Trata-se de gastos com publicação de demonstrações financeiras e editais de
convocação de assembleias, etc.
Como antes afirmado, não se pode acolher a pretensão da recorrente para abarcar
todos os seus gastos e despesas como créditos sobre insumos sob a alegação de que todos esses
custos e despesas são necessárias à atividade da empresa para a produção de receita, gerando
direito a crédito, ainda que ligados apenas indiretamente ao processo produtivo. Como já
discorrido anteriormente, o direito a crédito sobre bens ou serviços como insumos se dá naqueles
utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da sua
essencialidade nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo produtivo por
imposição legal.
Resta evidente que, embora exista imposição legal dessas publicações, tais gastos
não compõem e não integram o processo produtivo.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM AUDITORIA E CONSULTORIA
Tratam de despesas com assessoria, avaliação, pesquisa ou perícia, que
compreendem consultorias de diversos ramos de atividades da empresa, tais como: segurança do
trabalho, equipamentos, ambiental, química, informática, tecnologia, engenharia, despachos
aduaneiros, energia, recursos humanos. Dentre esses serviços, constam os serviços de auditoria
contábil, pagos a Price Waterhouse Coopers Auditores e da Accenture do Brasil Ltda.
Claramente, tais gastos se tratam de despesas administrativas da empresa que não
ensejam o cálculo de créditos sobre as contribuições ao PIS e a COFINS, visto que não se
enquadram no conceito de insumo pelos critérios da essencialidade e/ou relevância para a
atividade produtiva desenvolvida pela empresa.
Mantém-se a glosa.
MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL, INCLUINDO ENGENHARIA,
ARQUITETURA E PAISAGISMO
A recorrente afirma que utiliza estes serviços de forma a manter a organização e o
devido funcionamento fabril, seja por meio de manutenção preventiva, seja preditiva ou até
corretiva.
Segundo o que consta no termo de verificação fiscal (anexo 12.3), são serviços de
limpeza, conservação ambiental e manutenção de jardins, utilizando-se de mão de obra de auxiliar
de serviços gerais, operador de roçadeira, limpador de vidro, tratorista, auxiliar de jardinagem,
jardineiro e outros, serviços de conservação e limpeza e manutenção civil, utilizando-se de mão de
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

obra de auxiliar de serviços gerais, inclusive em ambulatório, operador de roçadeira, limpador de
vidros, operador de máquinas, de motorista, jardineiro, bombeiro, pedreiro, serralheiro, pintor e
montador, serviços de conservação e limpeza envolvendo os serviços de coleta de lixo,
higienização de telefones e bebedouros, limpeza da recepção e portaria, limpeza de sanitários e
vestiários, limpeza e conservação de ambulatório, remoção de manchas de portas e paredes e
serviços de manutenção de áreas verdes, serviços de limpeza, conservação ambiental e
manutenção das áreas verdes envolvendo os serviços de limpeza de banheiros, de salas, da área
administrativa, serviços hidráulicos e serviços de jardinagem, serviços de limpeza e conservação
em geral envolvendo os serviços de manutenção predial, serviços de limpeza e conservação em
geral envolvendo os serviços de manutenção predial com varrição e limpeza mecanizada de vias.
O fundamento para a glosa, no entanto, foi que não foram apresentados
documentos aptos a comprovar a utilização dos serviços no processo de produção.
Não se olvida que as despesas de manutenção utilizadas no parque produtivo
devam ser considerado insumo, mas, em seu recurso, a empresa apenas traz argumentações
teóricas sobre a essencialidade dessas despesas com limpeza e manutenção serem consideradas
insumos do processo produtivo, sem ter lastreado todas as suas afirmações em documentos que
comprovassem a utilização de tais serviços na área produtiva.
Constata-se nos autos que a Gerdau não apresentou nenhum dos contratos a fim de
demonstrar em quais setores da empresa foram aplicados os serviços tomados das prestadoras
acima.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Assim, mantém-se a glosa.
GASTOS COM SEGURANÇA PATRIMONIAL
Segundo a recorrente, são despesas incorridas para assegurar a proteção
patrimonial da recorrente, abrangendo sua produção e a comercialização de seus produtos. Em
seu recurso, a própria recorrente afirma que estes custos não têm uma função ativa no processo
industrial, mas têm no sistema de geração de receitas da recorrente, pois em última análise
garantem a continuidade da produção.
Como se observa, trata-se de despesas administrativas ligadas a segurança
patrimonial que são utilizadas em várias áreas da empresa.
Embora reconheça-se que tais despesas são importantes para a empresa, não se
admite que sejam essenciais ou relevantes à sua área produtiva, não fazendo jus a crédito.
GASTOS COM INFORMÁTICA
Neste tópico, a recorrente informa que faz uso da tecnologia da informação para
criar ou melhorar os seus sistemas de produção e fabricação de produtos, bem como aplica
sistemas em outras áreas da empresa, tais como, administrativa, vendas, etc.
A autoridade fiscal, embora tivesse reconhecido a possibilidade de desconto de
créditos sobre gastos com sistemas de informática utilizados na área produtiva, efetuou a glosa
dessa despesa, uma vez que alguns sistemas tiveram a sua aplicação em diversas áreas da fábrica
e, apesar de intimada, a empresa não teria apresentado o rateio naqueles casos em que tais
despesas são aplicadas na atividade produtiva e em outras atividades.
A recorrente discorre em sua defesa acerca da essencialidade e relevância dos
serviços de informática para as atividades da Impugnante, reportando-se a salas de comando,
sistemas de controle de produção, gestão de insumos e outros fatores de produção, como a
captação e disponibilização de informações gerenciais relevantes para os mais diversos setores da
empresa permitem o controle de custos, de estoques, a compra de matérias primas e insumos no
momento e nas quantidades corretas, o acompanhamento da fabricação conforme demanda, a
organização dos produtos na área de expedição, o faturamento das vendas, enfim, todos os
aspectos diretos e indiretos da fabricação dos produtos destinados à venda, e também para
divulgação de informações consolidadas ao mercado (nos termos do art. 176 da Lei n° 6.404/76) e
a própria prestação de informações ao Fisco, ambas obrigações legais da Impugnante.
Cabe ressaltar que em algumas despesas de informática a empresa apresentou
critério de rateio razoável que foi acolhido pela fiscalização.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

No entanto, nos casos que restaram controversos, continuou sem trazer a indicação
de qualquer critério de rateio razoável para aqueles sistemas de informática que são de utilização
mista, em diversas áreas da empresa.
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 2018 admite a utilização de critério de
rateio baseado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade,
apresentado pela empresa nessa situação:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que o
mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei n° 12.058,
de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
(negrito nosso)
Vale repetir que é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Assim, entendo que os documentos juntados aos autos não são hábeis para
comprovar que as despesas de informática em comento foram aplicadas como insumos do
processo produtivo, não ensejando, por isso, o cálculo de créditos sobre esse tipo de despesa.
Mantém-se a glosa por insuficiência probatória para infirmar a glosa.
ALUGUEL DE SALAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A recorrente informa que as glosas deste tópico envolveram locações de carro,
ônibus, van e caminhão para o transporte de água, bens móveis, caçamba para entulho, toalhas e
máquinas de café.
Aduz a Fiscalização que o Contribuinte incluiu na apuração da contribuição como
créditos valores relativos a aluguéis de veículos. Segundo a Fiscalização, tais locações não se
enquadram no art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/2002, que somente contempla “aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica”. Os créditos relativos a essas
despesas foram glosados por falta de previsão legal para seu aproveitamento.
Como se constata, a Recorrente calculou crédito sobre diversos veículos utilizados
na sua atividade sob o argumento de que estes podem ser considerados máquinas e
equipamentos e dar direito a crédito das contribuições com base no inciso IV do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002.
Inicialmente, cabe frisar que os veículos (carro, ônibus, van e caminhão, etc) não se
subsomem ao conceito de “máquinas e equipamentos”. A legislação das contribuições deixa claro
que os veículos se diferenciam de máquinas e equipamentos, uma vez que cita especificamente
cada um quando lhe faz referência, não deixando dúvida que se tratam de espécies diferentes. Eis
alguns exemplos:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento)
e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei
no 11.196, de 2005)” (negrito nosso)
Entendo, assim, que veículo automotor não é máquina, tampouco é equipamento.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Confirma esse entendimento a classificação deles no sistema harmonizado, pois,
enquanto as máquinas são classificadas nos capítulos 84 e 85, que estão inseridos na Seção XVI
(MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU
DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE
SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS), os veículos automotores, por sua vez, são
classificados no capítulo 87, que está inserido na Seção XVII (MATERIAL DE TRANSPORTE).
Vale citar que a RFB expressou esse mesmo entendimento, por meio do Ato
Declaratório Interpretativo no 4, de 2015, no qual afirma que veículo automotor não se confunde
com máquina ou equipamento:
Art. 1o A opção de apurar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins à
taxa de 1/48 (um quarenta e oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos do
§ 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003,
refere-se tão somente às máquinas e aos equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados para locação a terceiros, para produção de bens
destinados à venda ou para prestação de serviços, não alcançando os veículos
automotores, por falta de previsão legal.
Quisesse o legislador ter alcançado os veículos automotores no inciso IV do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, teria feto isso de forma expressa
ou, ao menos, teria empregado a técnica utilizada no inciso VI do mesmo artigo,
que acrescenta “e outros bens” após a expressão “máquinas e equipamentos”. VI
- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Como se sabe, as hipóteses de créditos de PIS e COFINS sobre pagamentos de
aluguéis são aquelas relacionadas com prédios, máquinas e equipamentos, não existindo previsão
legal para o creditamento relacionado com o aluguel de veículos. O dispositivo legal que dispõe
sobre créditos de aluguéis é o inciso IV do mesmo art. 3o, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(negrito nosso)
Nesse passo, constata-se que não há direito a crédito da não cumulatividade da
Contribuição para a COFINS sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de aluguel de veículos,
pois tais aluguéis não são abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Também não há de se considerar os gastos com aluguéis de alguns desses veículos
como insumo na prestação de serviço ou na produção, pelo critério da essencialidade e com base
no inciso. II do artigo. 3o da Lei no 10.833/03, uma vez que a Recorrente não demonstrou a
utilização detalhada de cada um desses veículos glosados na atividade produtiva da empresa.
Da mesma forma, os bens móveis, caçamba para entulho, toalhas não têm
identidade com prédios, máquinas e equipamentos, não existindo da mesma forma amparo legal
para o creditamento.
Com relação às maquinas de café, uma vez que a literalidade da lei acima
reproduzida não estabelecer que a máquina deva ser usada na atividade produtiva, mas sim nas
atividades da empresa, entendo que a glosa deve ser revertida.
Assim, reverte-se parcialmente a glosa deste tópico, para admitir apenas o cálculo
de créditos sobre a locação de máquinas de café.

DEMAIS AQUISIÇÕES DO ITEM 2.1.2 DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Abrangem as glosas deste tópico igualmente aquisições de papel, envelopes,
canetas, serviços de correios, serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta para impressora,
confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para rodovia; proibindo entrada;
sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada de emergência, regras de segurança, gastos
com advocacia, serviços de telefonia e internet, viagens e hospedagens, etc.). Abaixo a recorrente
apresenta a descrição das aquisições e as suas utilizações:
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

Como se observa, tais de gastos têm natureza de despesas administrativas,
conforme admitido pela própria recorrente, não sendo essenciais ao setor produtivo, tampouco
existe amparo legal para tal creditamento.
Mantém-se assim a glosa de todos esses materiais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Por fim, no que concerne ao pedido de diligência fiscal, se o julgador entender que
os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua convicção, como se dá no caso
ora analisado, torna-se prescindível a diligência ou perícia suscitada pela Recorrente.
Nesse sentido, a súmula CARF no165:
Súmula CARF no 163 – O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.728 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904908/2017-59

facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe
provimento parcial a fim de reverter as seguintes glosas: i) aquisições de indumentárias
(uniformes e EPIs); e ii) locação de máquinas de café.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1293
DF CARF MF
Original